Tribunal: TJMT
Processo: 0000617-71.2019.8.11.0014
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000617-71.2019.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Fernanda Graciele Rodrigues Alves (APELANTE), Luis Paulo Alves dos Anjos (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ PAULO ALVES DOS ANJOS (APELANTE), FERNANDA GRACIELE RODRIGUES ALVES (APELANTE), BENJAMIN DE OLIVEIRA - CPF: 062.161.701-63 (ADVOGADO), OTILIO XAVIER DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1 PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA
POR RECONHECIMENTO DA INIMPUTABILIDADE DA A
PELANTE
E AUSÊNCIA DE EXAME TOXICOLÓGICO. FALTA DE INDÍCIOS DE
SUA
INIMPUT
ABILIDADE
. SEM JUSTIFICATIVA PARA EXAME 2
. PLEITO ABSOLUTÓRIO INVIÁVEL E

ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA
E DOS
POLICIAIS
CIVIS
. CONFISSÃO DA
APELANTE
E INDICAÇÃO DO OUTRO AGENTE. 3
. PRETENDIDA
DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE.
AMEAÇA COM ARMA BRANCA E AGRESSÕES
NA VÍTIMA
. 4.
PRETENDIDA READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA.
MAUS ANTECEDENTES
DO APELANTE
. CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO. CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS A PARTIR DE LESÕES NA VÍTIMA.
5.
RECURSOS
DESPROVIDOS.

1.
Não demonstrado nenhum indício de incapacidade de autodeterminação da
apelante
ou outro resquício de inimputabilidade, não se justifica a realização de exame toxicológico, nem interfere este na efetiva prática do roubo, não cabendo cogitar de cerceamento de defesa, nem qualquer outra nulidade a respeito.

2. Constatada a autoria por parte
dos apelantes a
partir do depoimento da vítima que reconhece uma delas, dos policiais
civis
envolvidos no flagrante, da própria confissão da
apelante
, e da indicação desta do outro autor do crime, que é compatível com as informações transmitidas pela vítima, impõe-se a manutenção da condenação
de ambos
.

3. O uso de arma branca para ameaçar e intimidar
a vítima
, visando a subtração de bens, consuma o roubo, independente
mente
de lesões efetivas, não cabendo a desclassificação para furto.

4. A existência de condenações pretéritas definitivas, inv
ocadas
pel
o

sentenciante
c
om base em folha de
antecedentes criminais do apelante
constante
nestes
autos, consubstancia maus antecedentes e a lesão corporal na vítima denota consequências negativas do crime, ambas as quais justificam a fixação de pena-base acima do mínimo legal.

5. Recursos de apelação desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres integrantes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Fernanda Graciele Rodrigues Alves
e
Luiz Paulo Alves dos Anjos

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Poxoréu
/
MT, que, nos autos da ação Penal n. 0000617-71.2019.8.11.0014, condenou
Fernanda
Graciele
à pena de 5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos; e
Luiz Paulo
à
pena de
9 (nove) anos, 2 (dois) meses e 7 (sete) dias de reclusão, regime inicial fechado, e 46 (quarenta e seis) dias-multa à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do delito de roubo majorado (art. 157, §2º, II c/c art. 61, II alínea
h
,
do Código Penal).

Fernanda
Graciele
, nas razões recursais que se encontram no ID 170602662
,
p. 7
-
12, pleiteia, preliminarmente, a nulidade da sentença
condenatória
, argumentando que
“A condenação da apelante, FERNANDA GRACIELE foi prolatada à revelia da lei de tóxicos, fato que macula a sentença de nulidade, devendo, por conseguinte, ser corrigida por egrégio tribunal de justiça adequando-a a medidas socioeducativas conforme leciona a lei de tóxicos, Lei n° 11.343/06.”.
Requer
,
ainda
,

o reconhecimento da
sua
inimputabilidade, além de cerceamento de defesa em razão da ausência do exame toxicológico. E
,
no mérito, a desclassificação para furto; ou substituição da pena privativa de liberdade por internação da em clínica especializada para tratamento da dependência química, como medida humanitária.

Luiz Paulo, nas razões recursais (ID 170602665),
almeja
seja recebido e posteriormente provido o presente recurso de apelação, para absolver LUIZ PAULO ALVES DOS ANJOS, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Não sendo este o entendimento de Vossas Excelências, requer, em relação à dosimetria da pena, o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, ante a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Considerando que com a nova dosimetria a pena não ultrapassará oito anos, requeiro ainda seja fixado o regime inicial semiaberto.”

O Ministério Público, por intermédio das contrarrazões
vistas
no
s

ID
s

170602662 (p. 19
-
29) e
170602668
, pugna pelo desprovimento de ambos os recursos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que se encontra
no ID
175623173
, segu
e
a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade da sentença
condenatória
. Inimputabilidade da apelante. Cerceamento de defesa em razão da ausência de exame toxicológico

De início, faz-se imperioso destacar que Fernanda
Graciele
fez três pedidos preliminares. Entretanto, como eles se relacionam entre si, serão analisados em conjunto.

Como dito no relatório,
Fernanda Graciele
requer, preliminarmente, a declaração de nulidade da sentença
condenatória
, porque

seu prolator

não reconheceu que
ela
, nos termos do art. 45 da Lei de Drogas, é isenta de pena, em razão de ser dependente química e inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato.

Seguindo essa ordem de ideia,
postula o reconhecimento da

sua
inimputabilidade e o cerceamento de defesa em razão da ausência do exame toxicológico.

Contudo, não lhe assiste razão, pois a mera alegação de que
Fernanda Graciele
é dependente química não enseja a aplicação automática do art. 45 da Lei de Drogas, tampouco obriga a instauração automática de incidente de insanidade mental, sobretudo porque, na hipótese, não existe circunstâncias que coloquem em dúvida a integridade mental dela, requisito exigido pelo art. 149 do Código de Processo Penal.

A propósito, este pleito já foi analisado e indeferido pelo juiz de primeiro grau, sob o argumento de que “
[...] a alegação da inimputabilidade da denunciada FERNANDA GRACIELE, em razão de ser usuária de substâncias entorpecentes, não merece qualquer amparo por parte do Juízo, uma vez que desprovida de qualquer elemento que possa demonstrar que, no 'momento dos fatos, sua capacidade cognitiva estivesse comprometida de forma que não tivesse consciência da ilicitude dos atos praticados....”

É o
portuno destacar
, ainda nesse diapasão,
que nas duas fases processuais, não ficou demonstrada a necessidade da instauração do incidente de insanidade mental, tendo em vista que, em momento algum, existiu dúvida com relação à integridade mental da
Fernanda
Graiele
.

A propósito, a respeito da matéria
o
Superior Tribunal de Justiça
, assim se manifestou
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. NULIDADE NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE DÚVIDA ACERCA DA SANIDADE MENTAL DO ACUSADO. DESNECESSIDADE DA MEDIDA. CABE AO MAGISTRADO INDEFERIR PROVAS MERAMENTE PROTELATÓRIAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Com lastro na prova dos autos, a Corte de origem entendeu desnecessária a produção da prova pericial para a constatação da imputabilidade do agravante, pois, à época dos fatos, não havia qualquer comprovação ou mesmo dúvida acerca da sanidade mental do acusado.
O próprio acusado, em seu interrogatório, informou que passou a fazer tratamento psiquiátrico somente após um acidente automotivo em 2012. Desse modo, vislumbra-se que o indeferimento
da
a instauração do incidente de sanidade mental restou devidamente justificado

2. Sendo o magistrado o destinatário final das provas a serem produzidas para a formação de seu convencimento, a ele cabe indeferir, de modo fundamentado, as que se mostrarem desnecessárias ou meramente protelatórias, como na hipótese em epígrafe.

Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.164.306/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27.4.2023,
DJe
de 2.5.2023)
Destacamos

Por sua vez,
esta
Corte de Justiça entende que “
Inexistindo dúvida razoável sobre a integridade mental do recorrente, não há falar em submissão a exame médico-legal, nos termos do art. 149 do Código de Processo Penal.”
(
N.U 0001377-69.2020.8.11.0051, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28.07.2021, publicado no DJE 30.07.2021)
Destacamos

Portanto, embora
Fernanda Graciele
alegue
que houve
cerceamento de defesa, não ficou configurada a necessidade da realização de exame, pois, como já dito, a mera alegação de que
ela
é dependente química não justifica a realização
do aludido
exame, sobretudo porque não existe nenhum elemento probatório que demonstre que
a apelante
não tinha pleno discernimento dos seus atos no momento dos fatos.

Com efeito, em relação ao tema, este

Tribunal
de Justiça também entende que “
Nos termos do art. 149, caput, do CPP, a instauração do incidente de insanidade mental exige a existência de dúvida séria/razoável acerca da higidez mental do agente, sendo insuficiente a mera alegação da Defesa nesse sentido. Assim, correto o indeferimento do pedido respectivo se calcado apenas em alegação, não comprovada, de que por ser o apelante dependente de álcool e drogas, a época do crime, ele era incapaz de entender o caráter ilícito de sua conduta, bem como de se determinar de acordo com esse entendimento.”
(
N.U 0007863-65.2019.8.11.0064, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, julgado em 20.05.2020, publicado no DJE 18.06.2020).

Diante do exposto,
as

preliminares devem
ser rejeitadas.

É como voto.

MÉRITO

Conforme consta na denúncia
encontradiça
no ID
170602661
,
p. 6
-
8
, os fatos sob persecução foram assim descritos:

[...]
Constam dos inclusos autos do procedimento policial investigatório que, no dia 07 de maio de 2019, por volta das 02h0Omin da madrugada, em um imóvel residencial localizado na rua Ceará, s/n, bairro Centro, nesta cidade de Poxoréu/MT, os denunciados FERNANDA GRACIELE RODRIGUES ALVES e LUIZ PAULO ALVES DOS ANJOS — Vulgo "
Jessinho
", agindo em conluio e com unidade de desígnios, mediante emprego de grave ameaça, exercida com uso de arma branca (facão), subtraíram para si, coisas alheias móveis, consistente na quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) e algumas peças de roupas, pertencente à vítima idosa
Otirro
Xavier da Silva (83 anos). Ressoa do caderno investigativo que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o ofendido
Ohlio
Xavier da Silva fora surpreendido com os denunciados nos fundos de sua residência. Ao que consta, os denunciados FERNANDA e LUIZ PAULO utilizando-se de uma arma branca (facão), proferiram ameaças de morte, bem como desferiram tapas no rosto do idoso, exigindo "dinheiro". Conforme apurado, os denunciados agiram com tamanha violência ao ponto de arrastarem a vítima até o quarto, onde vasculhando o guarda-roupas encontraram e subtraíram a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais). Por fim, insta consignar, que houve reconhecimento da increpada Fernanda Graciele Rodrigues Alves pela vítima, conforme se vê às Os. 11/12-IP; tendo esta última, ao ser presa, delatado o comparsa Luiz Paulo. Assim agindo, objetiva e subjetivamente, os denunciados FERNANDA GRACIELE RODRIGUES ALVES e LUIZ PAULO ALVES DOS ANJOS — Vulgo "
Jessinho
", infringiram os comandos normativos descrito no artigo 157, §2. 0, inciso II, c/c artigo 61, inciso g alínea "h", ambos do Cá* Penal, estando, por conseguinte, sujeito às consequências insertas em seu preceito secundário (norma de sanção). [...]

Conforme
asseverado linhas
volvidas
Fernanda
Graciele
pugna pela desclassificação para o delito de furto;
enquanto
Luiz Paulo
postula sua
absolvição sob o argumento de ausência de provas.

A
existência material do crime de roubo relatado na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (ID
170601387
,
p. 1),
boletim de ocorrência (ID
170601387
,
p. 7
-
8
),
e
termo de reconhecimento fotográfico de pessoa (ID170601387
,
p.16)
;
bem como dos demais elementos constantes nestes autos.

De igual maneira, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva, uma vez que Fernanda
Graciele
confessou o crime, o que é corroborado pelas declarações da vítima e da
s
testemunha
s ouvidas na instrução processual.

De fato, a vítima Otílio Xavier da Silva, em juízo, narrou como os fatos realmente ocorreram,
mas
confirmou que reconheceu apenas Fernanda
Graciele
, porque o outro estava escondendo o rosto, conforme se infere
destes
trecho
s

das declarações daquela:

[...] Promotora: (narrativa da denúncia), conta
pra
gente senhor
Otilio
, o que aconteceu naquela madrugada? Vítima: [...] eles me pegaram, me bateram, rumaram arma na minha cabeça e me enforcaram, me levaram para dentro do quarto né. E aí, o dinheirinho que eu tinha tá aí [...],
ai
eles pegaram o dinheiro, era trezentos reais que eu tinha, pra ir pra médico no outro dia [...]; Promotora: e eles bateram no senhor com que, senhor
Otilio
? Vítima: com uma arma, com uma arma; Promotora: eles ameaçaram o senhor? Falaram que se o senhor contasse alguma coisa eles iriam voltar lá? Vítima: não, não ameaçou nada. Só falou “eu vou te matar, eu vou te matar” e depois pediu o facão, a Fernanda, a Fernanda mexeu nas minhas ferramentas lá, pegou o facão e aí quis cortar meu pescoço, aí eu dei um jeito de escapulir né [...]

E, como é sabido,
“em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (
STJ,
AgRg
no HC n. 711.887/PE”).
(N.U 0012237-64.2017.8.11.0042, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, julgado em 05.12.2023, publicado no DJE 09.12.2023).

C
onfirmando o crime em debate, a testemunha Luiz Otávio Lemes Vieira, um dos policiais civis que realizou as investigações, em juízo, confirmou que haviam recebido informação acerca da ocorrência de um roubo contra um idoso. Em razão disso, se
dirigiram ao
local
;
e, estando lá, a vítima narrou a ação criminosa e indicou como autora do crime Fernanda Graciele e “um outro”. Logo depois,
foi
realiz
ada
a prisão em flagrante delito
da

apelante
, que, por sua vez, delatou a participação do comparsa
e
irmão Luiz Paulo.

A propósito, veja esta parte do depoimento da referida testemunha:

[...] (...) Promotora: o senhor pode dizer
pra
gente como conduziram essa investigação? Testemunha: sim, primeiramente a gente recebeu uma informação no centro da cidade de que tinha acontecido um roubo de um idoso, que ele tinha sido hospitalizado e no final da tarde tinha sido liberado. Diante dessa informação, a gente se deslocou até a casa desse senhor, encontramos ele bem assustado e a gente viu que ele já é, mais ou menos, setenta anos,
tava
lesionado o nariz.
A gente perguntou
pra
ele o que tinha acontecido né, ele de cara já falou ‘não, a Fernanda e mais um’, que é a Fernanda é bem conhecida aqui na cidade né, que é usuária há muito tempo,
‘a Fernanda e outro cara me pagaram de madrugada, me bateram, me roubaram né’
(...), diante dessa informação a gente deslocou até a casa da Fernanda e realizamos a prisão dela em flagrante (...). No outro dia, na audiência de custódia, ela já
tava
mais tranquila, já tinha passado o efeito da droga, chegou na delegacia (...) conversamos com ela ‘Fernanda, como é que foi esse fato? Agora que você está mais lúcida, explica
pra
nós como que aconteceu’, (...), aí por fim, ela falou ‘não, realmente foi eu e meu irmão, a gente
tava
de madrugada passando na rua, vimos o senhor lá, entramos, inclusive ela disse que ele queria matar ele na hora, ela que impediu ele de matar o senhor’. E diante disso, colhemos o depoimento dela novamente (...), pedimos a prisão preventiva do
Jessinho
[...]

O
p
olicial
c
ivil Fábio Antônio Coelho da Silva, em juízo, corroborou a narrativa do
seu colega de instituição
Luiz Otávio e frisou que Fernanda
Graciela
foi de início reconhecida pela vítima. Já com relação ao rapaz, a vítima apenas apresentou algumas características. Entretanto, a
apelante
confessou o crime e indicou o irmão como o rapaz não reconhecido, cujas características eram semelhantes às inicialmente indicadas pela vítima.

De fato,
Fernanda
Graciele
, em juízo, confessou a prática do crime de roubo majorado, aduzindo que no dia dos fatos, avistaram o idoso na frente de sua residência, oportunidade em que o abordaram e anunciaram o assalto. Em seguida, entraram no imóvel,
tendo
Luiz Paulo se apoder
ado
de uma faca e bat
ido
no
ofendido, arrastando
-o

pelos
cômodos da casa, exigindo a entrega de dinheiro. Ao final, a vítima entregou determinada
importância
em dinheiro
ao apelante
e os dois
irmãos
empreenderam fuga.

Aliada
à
prova testemunhal, tem-se o laudo pericial de lesão corporal confirmando a existência de lesões na vítima,
em cujo documento consta a seguinte afirmação:

[...] IV – DESCRIÇÃO: Manchas rubro-violáceas em decorrência do extravasamento de sangue e sua coagulação nos tecidos, medindo respectivamente 1,0cm e 2,0cm em seus maiores diâmetros, caracterizando a equimose em
sufusão
com aproximadamente 1 dia segundo o espectro
equimótico
de Legrand
du

Saulle
e localizadas em lábio superior esquerdo e mucosa jugal esquerda. V – COMENTÁRIOS: As lesões acima são compatíveis com o histórico. VI – CONCLUSÃO:
Diante dos achados do exame conclui o perito que a pessoa que se apresentou com nome de
Otilio
Xavier da Silva apresentava vestígios de lesão corporal de caráter contuso
[...]
Destacamos

Por oportuno, faz-se imperioso salientar que, embora Luiz Paulo tenha alegado que Fernanda
Graciele
foi ouvida duas vezes na fase administrativa e teria narrado versões contraditórias, isso não macula em nada o depoimento da
apelante
, sobretudo porque, em juízo, ela confirmou o segundo depoimento no qual confessou a prática criminosa
narrada na denúncia
.

Aliás, conforme consignado pelos policiais
civis
, após o roubo,
Fernanda Graciela adquiriu
drogas
;
e no momento da prisão estava muito agitada, motivo pelo qual resolveram repetir o interrogatório,
em momento em
que apenas informaram os direitos legais
da apelante
.

Portanto, embora
Luiz Paulo
afirme que
“a acusada Fernanda foi agraciada com a revogação da prisão preventiva na audiência de instrução. Em sua decisão, o magistrado justificou a soltura na delação feita e, mesmo sendo reincidente, teve a liberdade concedida. Na sentença, Fernanda teve pena muito inferior
a
que foi imposta ao seu irmão. Assim, não há dúvidas de que a “delação” (desacompanhada de outras provas) trouxe muitos benefícios à acusada, além de servir como fundamento para condenar uma pessoa contra a qual nenhuma outra prova foi produzida.”,
em momento algum
, o apelante
comprovou que o depoimento
da apelante
é inverídico ou eivado de nulidade.

E
m juízo, novamente
Fernanda Graciela
foi ouvida e confirmou que praticou o crime junto com o irmão,
Luiz Paulo,
em razão disso, obviamente
,

foi
agraciada nos termos da lei, inexistindo qualquer irregularidade.

Daí porque a condenação dos apelantes
pelo crime de roubo majorado
deve ser mantida, tendo em vista a existência de elementos probatórios suficientes, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, comprovando a materialidade e a autoria.

Por
outro lado
, observa-se que a desclassificação do crime de roubo para furto, pugnada
por Fernanda
Graciela
, mostra-se inviável, pois o emprego da arma com finalidade intimidatória e coercitiva, ameaçando-se ostensivamente a vítima para subtrair-lhe bens materiais, naturalmente que já consuma o roubo, independente
mente
de efetiva lesão corporal.

Se sobrevieram lesões corporais, eventualmente, poderia até configurar outro crime, ou mesmo a elevação da pena, mas não é elemento inerente ao roubo, que depende apenas da ameaça gerada pela arma, como mecanismo para consumar o crime. E não há dúvida de que isso ocorreu
, nos presentes autos
.

Aliás, o laudo pericial comprova
as
lesões
sofridas pela
vítima, de modo que sob qualquer prisma a alegação é infundada.

Noutro viés, Luiz Paulo pede o redimensionamento da pena-base
para o
mínimo legal, ante a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis
à sua pessoa
.

Em abono dessa tese, a
lega que “
Em relação aos maus antecedentes, o magistrado não indiciou, de forma objetiva, quais condenações serviram para considerar a circunstância desfavorável ao acusado. Citou, de forma vaga, que “constato na sua folha de antecedentes que consta condenação criminal com
transito
em julgado há mais de 05 anos, nos termos da súmula 444do STJ”. Há evidente falta de fundamentação já que inexiste informação precisa sobre a condenação citada pelo magistrado. Quanto às consequências do delito (temor na vítima) não há qualquer documento (perícia médica, estudo psicológico) que demonstre a ocorrência de danos à saúde mental da vítima além daqueles que são inerentes ao próprio delito de roubo (qualquer pessoa que é vítima desse tipo de crime terá danos psicológicos). Tais laudos técnicos são imprescindíveis.”

A respeito da dosimetria das penas
dos apelantes
,
estes são os argumentos lançados na sentença
condenatória
:

[...]
DOSIMETRIA

Desse modo, julgada procedente a pretensão acusatória, passo a dosar individualmente a pena de cada réu, em estrita observância aos artigos 68, caput, do Código Penal e 52, XLVI, da Constituição Federal.

DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO COM AGRAVANTES PRATICADO POR LUIZ PAULO ALVES DOS ANJOS

A pena prevista para o crime de roubo qualificado, conforme disposição do artigo 157, do Código Penal é privativa de liberdade, variável de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa, aumentando-se a reprimenda, quando praticado o delito em concurso de duas ou mais pessoas, no percentual variável de 1/3 (um terço) até a metade da pena base aplicada ao caso em concreto, conforme disposto no inciso II, do parágrafo segundo do dispositivo legal mencionado. Assim, analisada as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu agiu com culpabilidade normal ao tipo.
O acusado possui maus antecedentes pois, constato na sua folha de antecedentes que consta condenação criminal com trânsito em julgado há mais de 05 anos, nos. termos da súmula 444 do STJ
.

Nada a que se valorar negativamente em relação a conduta social e a personalidade do réu. O motivo do delito é o próprio do tipo. As circunstâncias são normais ao tipo.
As consequências, por seu turno, devem ser sopesadas em desfavor do réu, uma vez. que causou excessivo temor à vítima, além de produzir-lhe lesões contundentes que estão devidamente demonstradas nos autos.
Não há que se falar, ainda em comportamento da vítima uma vez que o idoso em nada contribuiu para que o denunciado perpetrasse em
sai
desfavor ato ilícito semelhante; ao contrário, na data dos fatos encontrava-se em sua residência cuidando de seus afazeres diários.
Assim, considerando as circunstâncias acima delineadas, fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa a razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento, a qual reputo como necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime
. Na segunda fase da dosimetria, noto que
encontra-se
presente uma
circunstância agravante previstas
pelo artigo 61, inciso II, alínea "h" do Código Penal, pois o denunciado, como já delineado anteriormente, perpetrou o delito contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos, destacando-se, por outro lado, a ausência de qualquer circunstância atenuante.
Desta forma a pena provisória passa a ser de em 07 (sete) anos e 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa
a razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento, a qual reputo como necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime
. Na terceira fase, cumpre reconhecer a majorante descrita no artigo 157, §2º, inciso II do Código Penal, vez que o crime foi praticado mediante o concurso de duas ou mais pessoais
. Ausente causa de diminuição de pena.
Desta feita, a pena definitiva passa a ser de 09 (nove) anos 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e mais 46 (quarenta e seis) dias-multa a razão de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento
, a qual reputo como necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO COM AGRAVANTES PRATICADO POR FERNANDA GRACIELE RODRIGUES ALVES

A pena prevista para o crime de roubo qualificado, conforme disposição do artigo 157 do Código Penal é privativa de liberdade, variável de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa, aumentando-se a reprimenda, quando praticado o delito em concurso de duas ou mais pessoas, no percentual variável de 1/3 (uni terço) até a metade da pena base aplicada ao caso em concreto, conforme disposto no inciso II, do parágrafo segundo do dispositivo legal mencionado. Assim, analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu agiu com culpabilidade normal ao tipo. Constato, dos autos, que a acusada não possui antecedentes criminais assim como não há informações que permitam valorar de forma negativa sua conduta social e sua personalidade ao passo que o motivo do delito é o próprio do tipo. ' As circunstâncias são normais ao tipo.
As consequências por seu turno, devem ser sopesadas em desfavor da ré, uma vez que causou excessivo temor à vítima, além de produzir-lhe lesões contundentes que estão devidamente demonstradas nos autos.
Não há que se falar, ainda, em comportamento da vítima uma vez que o idoso em nada contribuiu para que o denunciado perpetrasse em seu desfavor ato ilícito semelhante; ao contrário, na data dos fatos encontrava-se em sua residência cuidando de seus afazeres diários
.
Assim, considerando as circunstâncias acima delineadas, fixo a
pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, a razão de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento
, a qual reputo como necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.
Na segunda fase da dosimetria, noto que
encontra-se
presente uma
circunstância agravante previstas
pelo artigo 61, inciso II, alínea "h" do Código Penal, pois o denunciado, como já delineado anteriormente, perpetrou o delito contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos, estando, por outro lado, presente a circunstância atenuante prevista no artigo 65, inc. III alínea "d" do CP, diante da confissão espontânea da denunciada
.
Desta forma a pena provisória passa a ser de em 04 (quatro) anos e 03 (seis) meses e 10 (quinze) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, a razão de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento
, a qual reputo como necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.
Na terceira fase, cumpre reconhecer a majorante descrita no artigo 157, §29., inciso lido Código Penal, vez que o crime foi praticado mediante o concurso de duas ou mais pessoais. Ausente causa de diminuição de pena. Desta feita, a pena definitiva passa a ser de 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 13 (vinte) dias de reclusão e mais 30 (
trinta)

[
...]

Destacamos

Na pena de Luiz Paulo, o juízo valorou negativamente os antecedentes e as consequências. Sobre os antecedentes, não há qualquer falta de motivação, pois a mera existência de condenações pretéritas que se ajustem a tal reconhecimento basta para
tal desiderato
e a sentença
condenatória
fez remissão à folha de antecedentes
do apelante
constante
nestes autos
.

Mesmo que não indique exatamente a qual crime e fato se tenha a condenação anterior, essa informação é complementada por documento
juntado nestes
autos, tendo a folha de antecedentes
de Luiz Paulo
o condão de identificar as datas, crimes e condenações, evidenciando
algumas
:

P
roc
esso
s
n.
1154-87.2007.811.0014,
1604-25.2010.811.0014 e 1268-16.2013.811.0014
,

cujo trânsito
s
em julgado se oper
aram
antes dos fatos ora apurados, sendo legítimas
, portanto,
para configurar os maus antecedentes

do apelante.

No tocante às consequências do crime, conquanto não se tenha como aferir o temor da vítima, a sentença
condenatória
empregou para agravamento também a provocação de lesões corporais
no ofendido
, o que revelou maior violência e agressividade
por parte de Luiz Paulo
. Esse argumento, lastreado em laudo específico demonstrativo, extrapola o inerente ao tipo penal e deixa clara a maior censurabilidade da conduta
do apelante
, justificando o aumento
da
pena.

Portanto, deve ser mantida inalterada a pena-base fixada
ao Luiz Paulo
(
6
(
seis) anos
e 3 (três) meses de reclusão
)
.

E
, considerando que
foram
acertadas as valorações realizadas nas demais fases da dosimetria, em relação a ambos os apelantes, fica mantida a pena final de Fernanda

Graciele

em
5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão e Luiz Paulo em 9 (nove) anos, 2 (dois) meses e 7 (sete) dias de reclusão, o mesmo ocorrendo com as
penas
de multa.

Por derradeiro, Fernanda
Graciele
, pugna
pela
substituição da pena privativa de liberdade pela medida de segurança de internação,
pleito
que não tem viabilidade, visto que, como já referido, não houve nenhuma evidência de que não havia consciência e vontade livres na prática do roubo, ou qualquer comprometimento da autodeterminação da apelante ou da capacidade de conduta.

Como é sabido, nos termos do
art. 97 do Código Penal, a medida de segurança pressupõe inimputabilidade do agente, que é manifestada pela incapacidade total ou parcial
de ele

“entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento”
, a teor do art. 26 do
referido diploma legal
.

Contudo, como já
acentuado, Fernanda
Graciele
não apresenta nenhum indício de incapacidade mental permanente ou temporária ou mesmo de entender a ilicitude dos atos,
motivo pelo qual
não se justifica exame para tal e, por consequência lógica, também não respalda o pleito de concessão de medida de segurança.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego

provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Fernanda Graciele Rodrigues Alves
e
Luiz Paulo Alves dos Anjos
,
mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024